Tribunal: TJDFT
Processo: 0745687-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. APLICAÇÃO DO ART. 63, §3o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Prescreve o art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
2. Não se justifica o afastamento de ofício da cláusula contratual de eleição de foro quando não demonstrada abusividade evidenciada pela desigualdade entre os contratantes e que leve prejuízo ao direito de defesa do réu.
3. Agravo de instrumento PROVIDO.